Tribunal: TJPA
Processo: 0801221-91.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801221-91.2019.8.14.0021

APELANTE: MARIA DEUZARINA LOPES MAGALHAES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE EMITIR PARECER.
recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura do autor e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo.

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra o apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0801221-91.2019.8.14.0021

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MARIA DEUZARINA LOPES MAGALHÃES

APELADO(A): BANCO BRADESCO S.A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DEUZARINA LOPES MAGALHÃES em face de sentença proferida pelo juízo da Comarca de Igarapé-Açu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0801221-91.2019.814.0021), ajuizada contra BANCO BRADESCO S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“(...)Assim, diante de todo o exposto julgo improcedente o pedido inicial nos termos do art. 487, I do CPC e no mesmo passo, condeno a parte autora a pagar multa de 5% sobre o valor corrigido da causa e arcar com honorários da parte contrária que arbitro em 10% também sobre o valor corrigido da causa e demais despesas processuais.

Vencido o beneficiário, que nesse caso é a parte autora, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem o empréstimo impugnado na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 27 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Primeiramente, necessário tecer breves comentários a respeito do questionamento acerca da extemporaneidade da apresentação do contrato questionada pela Apelante.

Muito embora em seu apelo, defenda que em 08/12/2020, o juízo anunciou o julgamento antecipado da lide, sem que a patrona da idosa tenha sido intimada para se manifestar sobre o contrato juntado, entendo que, pela documentação acostada tal afirmativa não espelha a verdade dos fatos, tendo em vista que, diversamente do que afirma, consta ato ordinatório de nº 3773837 com expedição eletrônica datada de 24.02.2021, registrando a ciência da causídica em 19.03.2021.

Ocorre que a Devedora falta o princípio da lealdade processual ao tentar alterar os reais fatos ocorridos, distorcendo a ordem dos documentos omitindo a oportunidade de sua manifestação.

Vale lembrar que o princípio da lealdade processual, também denominado de princípio da moralidade e de princípio da boa-fé, está positivado no art. 5º, do CPC/15, que dispõe que "aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé", e aplicado de forma mais minuciosa, impõe as partes o dever de agir com a exposição de fatos de acordo com a realidade, sendo vedado proceder de modo temerário e deliberadamente alterando a realidade dos fatos. Deixo registrada a necessidade das partes e seus patronos agirem com a postura que a lei exige.

Além do mais, em relação a juntada posterior do contrato, comungo com o entendimento esposado pelo Juízo por ocasião da sentença, que ressaltou
“...Preliminarmente, entendo pela possibilidade de juntada do contrato após a contestação, já que seria documento imprescindível ao deslinde da questão, a parte autora teve oportunidade de manifestação e não se vislumbrou a ocorrência de má-fé. Esse é o entendimento pátrio...”.

É certo que o julgador não deve se satisfazer com a verdade formal, cabendo-lhe a busca da verdade real, utilizando o instrumento da ampla direção do processo, a ele outorgado pela lei (CPC , art. 130 e CLT , art. 765 ). Por esse princípio, o juiz está autorizado a determinar a produção de provas sempre que entendê-las necessárias à instrução do processo, a exemplo da juntada de documentos após a contestação.

Portanto, não há vício que invalide a análise da documentação, tanto porque foi dada oportunidade da Devedora se manifestar a respeito do pacto apresentado, como o fato do dever do juízo buscar a verdade real.

Passo a analisar o mérito recursal.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor, referente ao contrato de empréstimo consignado nº 0806482078.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora. Isto porque, durante a instrução processual e respeitado o contraditório, foi apresentada a cédula de crédito bancário de
refinanciamento questionada
(ID 110377299) com assinatura da autora, bem como documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico.

Aponto que o presente feito discute o refinanciamento nº 755683064. Em consulta no sistema PJE verifica-se que na realidade a Autora realizou financiamento junto a instituição financeira, e desde 2013, encontra-se realizando inúmeras renegociações da dívida original.

No presente feito, prova da disponibilização do crédito em conta bancária do apelante (ID nº 11037299, pg. 08, 11037300), cuja impugnação pelo requerente ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação. Ou seja, a conta indicada nesse documento sequer foi questionada, levando a crer que corresponde à conta em que a recorrente recebe seu benefício previdenciário. (Filio-me ao entendimento de que deve ser mantida a análise do documento apresentado após a contestação, como já expliquei anteriormente)

Toda argumentação contida no apelo ( a nulidade do processo, as normas protetivas do consumidor, a responsabilidade objetiva da instituição bancária), cai por terra ao analisar os documentos acostados pela instituição financeira, posto que não só demonstra a contratação efetiva entre as partes, como também a disponibilização do montante ajustado e utilização do cartão de crédito pela devedora.

Nota-se que os termos contratuais foram redigidos de maneira clara e transparente, sendo que o ora recorrente apôs sua assinatura, revelando estar cientes do que estava contratando, especialmente porque consta em letras em caixa alta “Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado com em Folha de Pagamento ou Benefício Previdenciário”.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

Por outro lado, com relação à condenação do apelante em litigância de má-fé, estou convencido de que deve ser alterado, na medida em que a mera comprovação da regularidade da contratação não necessariamente leva a crer que a recorrente dolosamente pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Creio que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC. Inicialmente,
em um primeiro momento
, não se aplica a penalidade.

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até o presente momento processual.

1.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/02/2024